Tribunal: TJSP
Processo: 1063343-12.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.

É incontroverso nos autos que o autor foi demitido do emprego junto à empresa Fina Engenharia Ltda em 05.02.2021; (b) o réu, de maneira equivocada, vinculou o número do PIS do autor junto aos órgãos públicos ao admitir um funcionário de nome

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.

É incontroverso nos autos que o autor foi demitido do emprego junto à empresa Fina Engenharia Ltda em 05.02.2021; (b) o réu, de maneira equivocada, vinculou o número do PIS do autor junto aos órgãos públicos ao admitir um funcionário de nome Anderson, passando a constar, na carteira de trabalho, que ele, autor, mantinha vínculo de trabalho com o réu; (c) o autor nunca manteve relação de trabalho com o réu.

Autor que teve seu seguro-desemprego cancelado em razão de vínculo com o réu. Indenização por danos morais devida. Valor fixado na r. sentença de R$5.000,00 razoável.

Sentença mantida. Recurso não provido.